Tribunal: TJDFT
Processo: 0749773-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. PRESCRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de pré executividade por meio da qual o executado alegou: (i) nulidade da citação por hora certa; (ii) prescrição da pretensão executiva; (iii) impenhorabilidade de valores remuneratórios.
2. A decisão agravada também rejeitou os pedidos consequentes de restituição de valores penhorados e indenização por dano moral. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido monocraticamente, ensejando interposição de agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é nula a citação por hora certa realizada no processo de origem; (ii) se está prescrita a pretensão executiva; (iii) se é impenhorável a verba remuneratória atingida por bloqueio judicial; e (iv) se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por hora certa observou os requisitos do art. 252 do CPC, conforme certidão detalhada do oficial de justiça, dotada de fé pública, não havendo prova inequívoca capaz de afastar sua presunção de veracidade.
5. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da execução (CPC, art. 240, §1o), de modo que não há prescrição da pretensão executiva.
6. A penhora de percentual de remuneração já foi autorizada em decisão colegiada anterior, alcançada pela preclusão, sendo inadmissível nova análise da matéria. Ademais, a jurisprudência admite mitigação da regra de impenhorabilidade em hipóteses excepcionais.
7. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco de dano grave (CPC, art. 995, parágrafo único), requisitos não atendidos.
8. Ausente intuito protelatório, afasta se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. A citação por hora certa é válida quando atendidos os requisitos do art. 252 do CPC e ausente prova inequívoca em sentido contrário. 2. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC. 3. É possível a mitigação da impenhorabilidade de verba remuneratória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, quando não comprometida a subsistência do executado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV, e art. 93, IX; CPC, arts. 239, §1o; 240, §1o; 252; 282, §1o; 802, parágrafo único; 833, IV; 995, parágrafo único; 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 073053559.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/9/2024, DJe 14/10/2024; TJDFT, AI n. 072097246.2021.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 31/8/2021, DJe 15/9/2021.